Tribunal: TJES
Processo: 0002082-16.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-16.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA VENCIONEK FERRAZ

APELADO: RONALDO VILLELA

RELATOR(A):
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de que não restou comprovado o exercício da posse em momento anterior à alegada turbação. A autora sustentava que teve sua posse esbulhada pelo réu, que construiu um portão para facilitar o acesso ao imóvel de seus familiares. O réu alegou que a área em questão trata-se de um "beco público", conforme informado pela municipalidade, e que a autora tentou indevidamente fechar a passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre a área litigiosa, requisito essencial para a proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho e da data em que ocorreram os fatos.

A prova testemunhal não é conclusiva, apresentando relatos não harmônicos sobre o uso da área, sem comprovação inequívoca da posse exclusiva da autora.

3.
O
ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar ao réu a insuficiência probatória.

4.
A proteção possessória independe da questão relativa à propriedade, conforme o art. 1.210, §2º, do Código Civil, bem como os Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, que reforçam a distinção entre os juízos possessório e petitório.

5. Diante
da ausência de comprovação da posse anterior, a improcedência do pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor de ação possessória deve demonstrar inequivocamente a posse anterior sobre a área litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de comprovação da posse impede a concessão da proteção possessória, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002082-16.2013.8.08.0045

APELANTE: LUCIA HELENA VENCIONEK FERRAZ

APELADO: RONALDO VILLELA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIA HELENA VENCIONEK FERRAZ
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de
RONALDO VILLELA,
que julgou improcedente a
pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 153/157, defende a recorrente a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que sempre exerceu a posse sobre a área objeto da lide, consoante as provas produzidas.

Aduz que teve a sua posse violada pelo apelado, que construiu um portão para facilitar o acesso ao imóvel de seus familiares.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ingressou com a presente demanda possessória alegando que é proprietária de um imóvel residencial e reivindicou junto à Municipalidade a regularização de uma faixa de terra existente nas imediações dos lotes 01 e 02, da qual detém a posse.

Todavia, sofreu turbação por parte do apelado, que realizou uma passagem clandestina na referida área e passou a utilizá-la como estacionamento de seus veículos.

Por sua vez, o demandado alega que a passagem que a autora afirma ser de sua propriedade, na verdade, é tida pelo Município como um “beco público”, bem como que a autora iniciou a construção de um portão para apossar-se do beco e foi frustrada pela fiscalização municipal.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a requerente não demonstrou o exercício da posse em momento anterior à alegada turbação.

Dito isso, relembro que, nos termos do
art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

E isso porque, ao contrário do sustentado, não constam dos autos elementos capazes de comprovar a alegada posse pretérita.

Afinal, o documento colacionado à fl. 24, subscrito pelo Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, indica que a área em questão consiste em um “beco público”, onde a autora começou a construir um muro objetivando o fechamento da via, sem autorização do Município de São Gabriel da Palha, motivo pelo qual foi notificada a paralisar a obra.

Ainda segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras (fl. 105), “
o beco em questão, encontra-se em uma área de loteamento irregular, entretanto não foi apresentado projeto de loteamento - nesta Secretaria, sendo vendido os lotes pelo antigo proprietário e deixando o beco como área pública, o qual não foi recebido pelo Município
”.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que não há falar em insuficiência dos documentos apresentados pelo requerido.

Entendo que a prova testemunhal não corrobora a tese autoral, na exata medida em que os depoimentos não se mostram harmônicos entre si, porquanto alguns indicam que a área não é ocupada por ninguém, ao passo em que outros apontam que é utilizada pela autora e também por outros moradores.

Assim, conforme consignado pelo sentenciante, “
a área, objeto do litígio, não é bem público, mas não há certeza de quem tenha a posse, tendo em vista que dá acesso há mais de um imóvel, inclusive o da autora. Mais se aproxima de área de uso comum, deixada pelo loteador clandestino
”.

Relembro, com amparo na redação do §2º do art. 1.210 do Código Civil, ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade.

Corroborando tal raciocínio, transcrevo os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil:

Enunciado 78 - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da
exceptio proprietatis
(art. 1.210, § 2º)

em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso
.

Enunciado 79 -
A
exceptio proprietatis
, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório
.

Em suma, não preenchendo a autora os requisitos do art. 561 do CPC, mister a manutenção do
decisum
recorrido.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)